Tribunal: STF
Processo: RE 86579
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
REGISTRO DE  CANDIDATO  A  VEREADOR  A  CÂMARA  MUNICIPAL.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1., INCISO I,  LETRA "N",  DA  LEI
COMPLEMENTAR N. 5, DE 29.04.1970. RECONHECIMENTO DE VALIDADE DESSE
PRECEITO, REJEITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ARGUIÇÃO DE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. VOTOS
VENCIDOS.